Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento a apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar plano de saúde ao pagamento de reparação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há omissão no acórdão e (ii) prequestionar os dispositivos legais apontados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso, sem omissões a serem supridas. Após introdução sobre danos morais, com destaque para a legislação e para a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT sobre o tema, o acórdão recorrido analisou os fatos concluiu que não há danos morais a serem reparados, pois “(...) embora se reconheça que a ré não observou o art. 30 da Lei n. 9.656/98, não há demonstração de situação excepcional que indique a existência de ofensa aos direitos da personalidade dos autores”.
5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.